Tribunal: TJMT
Processo: 1004878-70.2020.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004878-70.2020.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0001-11 (EMBARGANTE), LOURDES FUNKLER - CPF: 429.836.491-72 (EMBARGADO), RICARDO FERREIRA GARCIA - CPF: 110.797.078-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DECLARATÓRIOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – MERA PRETENSÃO DE EFEITOS MODIFICATIVOS – INADMISSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – RECURSO REJEITADO.

I - Os embargos de declaração constituem a via adequada para sanar vícios no decisório embargado.

II - Para acolhimento desta espécie recursal incumbe à parte encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.

III - Ao julgar, o magistrado não tem obrigação de refutar, um a um, os argumentos dos litigantes, mas tão somente fundamentar suficiente e coerentemente suas conclusões, o que parece ter sido atendido no julgamento, tudo nos conformes dos art. 93, IX, da Constituição Federal e art. 11 do CPC/15.

IV - A análise de suposta violação a preceitos constitucionais e/ou legais não é cabível nesta via recursal, porquanto matéria expressamente reservada pela Constituição Federal ao colendo Supremo Tribunal Federal e colendo Superior Tribunal de Justiça.

V - Inexistindo vício, hão de serem rejeitados os embargos de declaração, não se prestando tal meio para reexame da causa ou exercício de juízo de reconsideração.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de embargos de declaração interposto por OI MOVEL S.A. em face de acórdão proferido em sede de agravo de instrumento de n. 1004878-70.2020.8.11.0000 na “AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA E DE DÉBITO C/C CANCELAMENTO DE INSCRIÇÃO EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/ PEDIDO DE LIMINAR INAUDITA ALTERA PARTE EM ANTECIPAÇÃO PARCIAL DE TUTELA” de n.o 543-08.2016.811.0051 onde litiga com LOURDES FUNKLER perante a 1a Vara Cível da Comarca de Campo Verde/MT.

Prolatado o acórdão que consta de ID. Num. 47943954 o colegiado por unanimidade desproveu o recurso ora combatido.

Em apertada síntese, alega o embargante com suas razões sob ID. Num. 49261452 contradição – caracterização de novação – crédito constituído no ano de 2014 – atual interpretação do artigo 49 e 59 da lei 11.101/2005 pelo STJ e plano recuperacional – tema 1051 do STJ; que verifica-se que na decisão ora atacada, houve contradição, pois se verifica que ao prolatar decisão no feito, o juízo e o tribunal entenderam que o crédito objeto da demanda fora constituído com o trânsito em julgado, contrariando decisão reiterada do juízo universal, que decidiu que no caso em tela, o fato gerador será constituído com o evento que motivou a demanda, que no caso em tela, se deu no ano de 2014, portanto, sendo o crédito oriundo do ano de 2014, há ocorrência de novação, inclusive dos honorários advocatícios, sendo devida a atualização do crédito somente até o dia 20/06/2016, data de deferimento da recuperação judicial, requer a Vossa Excelência que conheça os embargos de declaração com efeitos infringentes, para sanar a contradição apontada, qual seja, reconhecer que se trata de crédito concursal, nos termos do entendimento do juízo recuperacional e ainda, determinar a atualização do processo somente até a data do processamento do procedimento recuperacional, qual seja, 20/06/2016 para posterior expedição de certidão de crédito, vez que o fato gerador se dá com o fato jurídico que motivou a demanda e não com a sentença ou trânsito em julgado.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Conheço do recurso manejado, pois presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade.

Pois bem.

Para acolhimento dos embargos de declaração deve a parte recorrente, de forma clara e precisa, encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1.022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.

O seu manuseio não tem como finalidade conferir um alcance fora dessa delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão nas questões dirimidas com o fim de amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.

Não configura a suscitada omissão, contradição ou obscuridade o fato de não terem sido acolhidos os argumentos tecidos pelo embargante, situação essa incapaz de caracterizar as hipóteses permissivas elencadas no art. 1.022 do CPC.

Mesmo assim, convém dizer que a pretensão se mostra desarrazoada, vez que, à evidência, a decisão combatida expôs, de forma clara, conclusiva e de acordo com o postulado, as razões de seu convencimento, indicando o motivo pelo qual ficou demonstrado nos autos as razões das respostas jurisdicionais dos pedidos recursais.

Senão:

“(...)

Egrégia Câmara,

Em sua origem, trata-se de Cumprimento de Sentença proferida na Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica e de Débito c/c Cancelamento de Inscrição em Órgãos de Proteção ao Crédito c/c Indenização por Danos Morais c/ Pedido de Liminar Inaudita Altera Parte em Antecipação Parcial de Tutela no 543-08.2016.811.0051 - Cód. 103440, apresentado por LOURDES FUNKLER, em face de OI MÓVEL S/A.

Na dita sentença, os pedidos aduzidos na inicial foram julgados procedentes para declarar a inexigibilidade da dívida indicada pela Requerida, bem como a condenação desta ao pagamento de R$ 7.000,00 (sete mil reais), a título de compensação pelos danos morais impostos à Requerente, corrigidos pelo INPC a partir da prolação e acrescidos de juros moratórios a partir da citação.

Ainda, condenou a Requerida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes arbitrados no que corresponder a 15% do valor da condenação.

Interposto Recurso de Apelação pela parte Executada, este foi desprovido, ao passo que o Recurso adesivo da parte exequente foi parcialmente provido para fixar os juros moratórios a partir do evento danoso, por se tratar de responsabilidade extracontratual (Súmula 54, do STJ), tendo a decisão transitado em julgado em 01/07/2019.

A parte autora requereu o cumprimento de sentença, consoante cálculo apresentado no valor de R$ 15.506,83, para pagamento imediato, sob pena de multa de 10% do valor da condenação e 10% de honorários advocatícios.

A parte Executada apresentou Impugnação ao Cumprimento de Sentença, arguindo excesso de execução quanto à aplicação dos juros de mora e correção monetária, que só devem incidir até a data do pedido de recuperação judicial (20/06/2016), totalizando R$ 10.010,00, bem como o crédito deve ser habilitado nos autos do processo de recuperação judicial como crédito retardatário.

Aduziu, ainda, a novação dos créditos ante a homologação do Plano de Recuperação Judicial, devendo ser pagos conforme o decidido na assembleia de credores, razão pela qual deverão ser extintas, e não suspensas, as execuções individuais, competindo apenas ao Juízo Empresarial analisar e deliberar acerca de atos constritivos ou de alienação de bens.

Ao analisar a Impugnação, o Juízo, entendeu que nos autos da Ação de Recuperação Judicial n°. 0203711-65.2016.8.19.0001, que tramita na 7a Vara Empresarial do Estado do Rio de Janeiro/RJ, deferiu-se o processamento da recuperação judicial em favor da Executada, bem como determinou-se os créditos classificados como concursais – assim entendidos como aqueles que tiveram fato gerador até o dia 20 de junho de 2016 – mereceriam atualização apenas até a data do deferimento do pedido de recuperação judicial, com posterior habilitação nos autos para sujeição ao plano de recuperação.

Dessa forma, nos termos da decisão ali proferida, o valor deverá ser atualizado até 20/06/2016. Nesse contexto, levando-se em consideração que a condenação ocorreu em 18/12/2017, há de ser computado apenas juros moratórios até a data limite estabelecida no plano de recuperação judicia. Logo, tem-se por devido o valor de R$ 8.448,35, acrescidos dos honorários sucumbenciais – R$ 1.689,67, totalizando R$ 10.138,02.

Para tanto, determinou a expedição de certidão de crédito em favor da Exequente e a suspensão do feito pelo prazo de dois anos, constados a partir da aprovação do PRJ, desde logo admitida a retomada do procedimento expropriatório se comprovada nos autos, pela Exequente, a hipótese do art. 61, § 2o, da Lei 11.101/05.

Inconformada, a parte Impugnante/Executada interpôs o presente recurso pleiteando a reforma da decisão, a fim de declarar a nulidade da decisão agravada, no que tange ao arquivamento provisório do feito pelo prazo de dois anos, e, consequentemente, determinando a extinção do feito ante a ocorrência de novação, bem como a habilitação da certidão de crédito junto aos autos de recuperação judicial, para que seja pago na forma prevista no plano de recuperação judicial homologado.

Pois bem.

Em que pesem os argumentos trazidos pela empresa agravante, estando destoando do preceito legal, este recurso não comporta provimento.

Consta dos autos que a recuperação judicial da empresa recorrente foi requerida em 20/06/2016, tendo sido o seu processamento deferido pelo juízo da 7a Vara Empresarial da Comarca da Capital do Estado do Rio de Janeiro em 29/06/2016 (ID 35180990).

Registra-se que os processos que cuidam de créditos concursais (constituídos antes do pedido da recuperação - 20/06/2016) deverão ser extintos e pagos na forma do plano aprovado, enquanto que as ações alusivas a créditos extraconcursais, ou seja, constituídos após a referida data, tramitarão regularmente.

Na hipótese, não obstante o dever de indenizar tenha surgido com o evento danoso ocorrido em 23/11/2014 (ID 35180972, p.19), não havia nenhum crédito constituído em favor da autora quando do pedido de recuperação judicial da ré, haja vista que tal constituição somente se deu com a sentença condenatória em 18/12/2017 (ID 35180984).

Dessa feita, resta evidente que o crédito em questão se encontra, pois, submetido à recuperação judicial da agravante, de acordo com a previsão contida no artigo 49 da Lei de Recuperação de Empresas e Falência ao disciplinar que “estão sujeitos à recuperação judicial créditos existentes contra a devedora na data do pedido, ainda que não vencidos”.

Todavia, diferente do que quer fazer crer a agravante, a submissão do crédito, executado de forma individual, ao Juízo concursal não pode implicar em extinção da demanda executiva em razão da superveniente homologação do plano de recuperação da devedora.

Isso se dá em virtude de que a novação a que alude o art. 59 da Lei no 11.101/05 não possui os mesmos efeitos da novação definida no Código Civil, pois apenas estabelece obrigações quanto ao plano de recuperação judicial, viabilizando, assim, o objetivo de possível restabelecimento da empresa em situação deficitária, desde que atendidos os ditames legais.

Nesse sentido, resta evidente que a novação ocasionada pela homologação do plano de recuperação judicial está atrelada a uma condição resolutiva, decorrente do cumprimento das obrigações assumidas perante a assembleia de credores, uma vez que o insucesso da recuperação e a decretação da falência resultariam no restabelecimento dos direitos dos credores, conforme previsão expressa no artigo 61, § 2o da Lei.

Dessa forma, não é caso de extinção da ação executiva, devendo a mesma permanecer suspensa, até a resolução da recuperação judicial da agravante, seja pelo cumprimento do plano de recuperação ou pela convolação deste em falência, fincado a critério do credor habilitar seu crédito ou não Junto ao Juízo Concursal.

A corroborar tal conclusão, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. CPC/2015. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITO DECORRENTE DE AÇÃO DE COMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES. CONDENAÇÃO ILÍQUIDA. SUJEIÇÃO AO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. FATO GERADOR ANTERIOR À DATA DO PEDIDO DE RECUPERAÇÃO. PRECEDENTES. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO PROVISÓRIA. 1. Controvérsia acerca da suspensão de execução provisória ('ex vi' do art. 6o, § 4o, da Lei 11.101/2005) de crédito decorrente de sentença condenatória em demanda por complementação de ações, pendente de trânsito em julgado na fase de liquidação. 2. Precedentes desta Corte Superior, proferidos em demandas relativas a crédito trabalhista e de responsabilidade civil, no sentido de que a data do fato gerador da obrigação seria o marco temporal para a sujeição ou não do crédito à recuperação judicial, ainda que a liquidação venha a ocorrer em data posterior. 3. Caso concreto em que a pretensão de complementação de ações se enquadra na responsabilidade civil contratual, devendo-se, portanto, tomar como fato gerador o inadimplemento, ou seja, a subscrição de ações em número menor do que o devido, fato que ocorreu na década de 90, muito antes do pedido de recuperação judicial. 4. Sujeição do crédito ao plano de recuperação judicial no caso concreto, devendo-se suspender a execução provisória, como bem entendeu o juízo 'a quo'. 5. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (AgInt no REsp 1793713/DF, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/04/2019, DJe 15/04/2019)

Com estas considerações, conheço do recurso de agravo de instrumento, mas, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.”

A recuperação judicial da empresa recorrente foi requerida em 20/06/2016, tendo sido o seu processamento deferido pelo juízo da 7a Vara Empresarial da Comarca da Capital do Estado do Rio de Janeiro em 29/06/2016. É cediço que os processos que cuidam de créditos concursais (constituídos antes do pedido da recuperação - 20/06/2016) deverão ser extintos e pagos na forma do plano aprovado, enquanto que as ações alusivas a créditos extraconcursais, ou seja, constituídos após a referida data, tramitarão regularmente. Na hipótese, não obstante o dever de indenizar tenha surgido com o evento danoso ocorrido em 23/11/2014, não havia nenhum crédito constituído em favor da autora quando do pedido de recuperação judicial da ré, haja vista que tal constituição somente se deu com a sentença condenatória em 18/12/2017. Diferente do que quer fazer crer a agravante, a submissão do crédito, executado de forma individual, ao Juízo concursal não pode implicar em extinção da demanda executiva em razão da superveniente homologação do plano de recuperação da devedora.

Ao contrário dos argumentos vertidos pelo embargante, não se constata quaisquer dos vícios alegados, uma vez que, a referida decisão combatida, motivou suficientemente a decisão.

Assim, se o embargante entende que a decisão é errônea, deve propor o competente recurso, momento em que suas razões serão analisadas, não podendo se valer do instituto dos embargos de declaração para tal finalidade, notadamente quando o diploma processual prevê recurso específico.

O juiz ou tribunal não é órgão de consulta para responder todas as indagações. Desde que, por um único fundamento chega ao seu entendimento, eventualmente desprezando outros, quando o bastante para, em decisão fundamentada, dar o veredicto judicial a respeito do assunto.

O que interessa, no caso, não é colocar frente a frente às jurisprudências trazidas e sim e tão somente o posicionamento adotado para fundamentar a decisão. Por óbvio ululante anota-se que, em relação ao acórdão citado, foi hábil o critério do julgador.

Mera irresignação não pode ser considerada como fundamento razoável para se dar efeitos infringentes aos embargos de declaração.

Verifica-se, portanto, que no julgamento inexistem proposições inconciliáveis entre si, omissões a serem supridas, nem obscuridade a ser aclarada, tanto que a abordagem específica dos aspectos recursais fez parte do fundamento da decisão supracitada.

Adentrar mais na questão apenas acabaria por satisfazer a intenção da parte embargante em rever o entendimento manifestado, o que é vedado pelo atual ordenamento jurídico, além de ser crível que, dados os fatos, ao julgador cabe a aplicação do direito.

O manuseio do presente recurso não tem como finalidade conferir um alcance fora da delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão das questões dirimidas para tentativa de se amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.

Assim, descabe na espécie a alegação de omissão, contrariedade, obscuridade ou erro material, porquanto não há qualquer incoerência no raciocínio ali articulado.

Desta forma, os vícios alegados estão calcados, em verdade, na insatisfação dos embargantes com o deslinde dado aos recursos, de modo que os argumentos por eles lançados revelam, de um só modo, a ausência dos requisitos traçados no art. 1.022, do CPC, e o manifesto objetivo de renovar pela via inadequada dos declaratórios o exame das questões apreciadas a contento.

Bem por isso, o eventual fato da decisão não ter feito alusão aos dispositivos invocados pela parte não autoriza a interposição de embargos de declaração nem mesmo ao efeito de prequestionamento, já que:

“para efeito de admissibilidade de recurso especial é suficiente haja a questão objeto do apelo extremo sido implicitamente prequestionada, sendo desnecessário que do aresto local conste expressa referência ao artigo de lei cuja violação se argui na via excepcional, bastando tenha havido análise da matéria por tal preceito disciplinada” (Resp 20474-8-SP, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo, in D.J.U., 10.04.95, p. 9292).

Adverte-se que, ao julgar, o magistrado não tem obrigação de refutar argumentos incapazes de alterar o conteúdo da prestação jurisdicional, mas tão somente fundamentar suficiente suas conclusões, consoante exigido pelo art. 93, IX, da CF/88 e art. 11 do CPC e reconhecido pelo colendo Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida. (...) 4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum. 5. Embargos de declaração rejeitados.” (EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3a REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016)

Por fim, não se afigura situação de imposição da multa disposta no art. 1.026, §2o, do CPC, em virtude de que, implícita ou explicitamente, o recurso tem intuito de prequestionar a matéria para eventual recurso à instância superior.

Alerta-se que a tentativa de rediscutir a mesma matéria em novos embargos de declaração sujeitará o embargante a penalidade prevista no art. 1.026, §3o do CPC.

Com estas considerações e REJEITO os embargos de declaração opostos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2020